Tribunal: TJES
Processo: 5003350-69.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tabelionatos, Registros, Cartórios
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003350-69.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO DALTIO e outros
RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HUGO DALTIO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o processo já foi protocolado tanto na vara da fazenda pública quanto no juizado especial da fazenda pública, tendo em todos os casos sido reconhecida a incompetência para julgamento;
d)
que está sofrendo prejuízos, pois até a presente data não houve julgamento de mérito;
e)
que seja declarada a competência da vara da fazenda pública ou do juizado especial da fazenda pública.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que ambas as partes fazem jus a dita benesse.

O entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/09
[1]
é claro ao dispor acerca de quem pode figurar no polo passivo da lide em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ocorre que o polo passivo da demanda é composto por ente público e pessoas físicas, destoando do que preconiza o dispositivo supramencionado, que restringe às entidades de direito público elencadas, situação que impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, quanto ao pedido de
declaração de competência da vara da fazenda pública ou do juizado especial da fazenda pública, esta Turma Recursal limitou-se a enfrentar as questões atinentes à incompetência do Juizado
[2]
, podendo a parte recorrente suscitar eventual conflito de competência
[3]
perante o tribunal
[4]
ou ainda no colegiado recursal
[5]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 5
o

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[2]
RECURSO INOMINADO. IPERGS. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. [...]
2. Ocorre que a lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto o polo passivo é composto por ente público estadual e pessoa física.
[...]
a dicção do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, restringe-se às entidades de direito público nela elencadas. 4. A demandada Ana Maria é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
. 5.
É de ser declarada a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente ação ordinária. DE OFÍCIO, EXTINGUIRAM O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM REMESSA AO JUÍZO COMUM
. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007496862, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 30-07-2018)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRASFERÊNCIA DE IMÓVEL. TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1.
A lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto o polo passivo é composto por pessoa física e ente público.
[...]
segundo a dicção do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009, restringe-se às entidades de direito público nela elencadas. 3. O demandado Lucia Scherer Raiter é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...] (Recurso Cível, Nº 71007455181, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 30-05-2019) (original sem destaque)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
TERCEIRO PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A lide vertida nos autos não pode ser examinada por este juízo, porquanto
o polo passivo é composto por pessoa física e ente público.
[...]
3. O demandado Erondi da Silva Ramos é pessoa física, destoando do estabelecido no supramencionado artigo, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
[...] (Agravo de Instrumento, Nº 71008134074, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 24-10-2018) (original sem destaque)

[3]
Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz (CPC/15)

[4]
Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito (CPC/15)

[5]
Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: [...] II – julgar conflitos de competência entre Juizados Especiais. (RESOLUÇÃO Nº 023/2016)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
POLO PASSIVO COMPOSTO POR ENTE PÚBLICO E PESSOAS FÍSICAS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.153/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.